Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/98. TEMA No 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução Normativa no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
2. Verificado que a operadora colocou à disposição da contratante planos de saúde disponíveis somente em cidades situadas no Estado da Bahia, ressalvando que a cobertura seria apenas para atendimento nos municípios listados, enquanto tanto a sede da empresa contratante quanto a residência da beneficiária estão situados em Brasília/DF as alternativas apresentadas afiguram-se inviáveis, razão pela qual se conclui que o requisito legal para a rescisão unilateral não foi observado.
3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que a Autora se encontrava em tratamento de saúde de doença grave e estava adimplindo as mensalidades do plano contratado.
6. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo prejudicado.